Tribunal: TJDFT
Processo: 0715401-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED para obtenção de informações sobre fontes de renda da devedora em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de expedição de ofício ao CAGED para obtenção de informações sobre fontes de renda da devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução se realiza no interesse do credor, conforme art. 797 do CPC, sendo a satisfação do crédito um direito legítimo à tutela da
prestação jurisdicional.
4. Não tendo sido localizados, por meio de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados que conveniados estão ao Poder Judiciário, bens suficientes à satisfação da dívida e sendo manifesta a falta de disposição da devedora para adimpli-la, cabível a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para buscar informações sobre fontes de renda que possa ter a parte executada, isso porque exige prévia autorização judicial a consulta a essa fonte de informação do mercado de trabalho no âmbito nacional.
5. A expedição de ofício ao CAGED é decorrência lógica do reconhecimento, inclusive pelo STJ, da possibilidade de penhora de percentual da remuneração do devedor para pagamento de suas dívidas, desde que preservadas condições mínimas para sua subsistência digna.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 6o. CPC art. 789. CC art. 1.712. Lei 8.009/90 art. 1o; art. 3o, VI; art. 5o. CPP art. 28-A, §13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp 1.823.159/SP, Rel(a). Min. Nancy Andrighi, p. 24.09.2019. TJDFT APC 07146076820248070000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 24.07.2024.